Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-72.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002952-72.2019.8.26.0032
Registro: 2020.0000185497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002952-72.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
JESSICA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002952-72.2019.8.26.0032
VOTO No 36.734
2
COMARCA DE ARAÇATUBA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: JÉSSICA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS
(autora)
APELADA: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SÉRGIO RICARDO BIELLA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto. Interrupção do
serviço, à consideração de falha em equipamentos.
Abordagem condenatória (composição por dano
moral). Juízo de improcedência. Recurso da autora.
Desprovimento.
VOTO No 36.734
RELATÓRIO
Interrupção
de
serviço
público
essencial
(fornecimento de água), demanda de consumidora, abordagem
condenatória (reparação por dano moral), juízo de improcedência (fls.
360/362), apela a autora, buscando a inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 466/475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002952-72.2019.8.26.0032
VOTO No 36.734
3
FUNDAMENTAÇÃO
Falha em equipamentos instalados sob a rede
viária, prejudicando o fornecimento de água, com o problema sanado
em poucos dias, não se entrevê alegada incúria da operadora do
serviço, seja como fator causal do vazamento em si (imprópria
manutenção preventiva), também à consideração de medidas
corretivas e compensatórias (obras de restauração e suprimento de
emergência, com a disponibilização de caminhões-pipa).
Conduta, que não se fez negligente (premissa
para possível responsabilização reparatória), com o fornecimento da
água plenamente restabelecido, mantém-se decreto de improcedência
da demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator